Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717019-76.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ANTONIO FISCHER DIAS RECORRIDO: WDOCS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - EPP, NT EDITORA, IMAGENS E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO MÉRITO. ART. 487, INCISOS I E II NCPC. VALOR DA CAUSA DEMASIADAMENTE ELEVADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o NCPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conquanto o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil não contenha previsão expressa para hipóteses de o montante restar demasiadamente elevado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que também norteiam o Código de Processo Civil (art. 8o), a jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais. 2. Recurso improvido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a inobservância dos critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que a verba advocatícia deve ser estabelecida nos percentuais legais, e com base no proveito econômico, não se tratando de caso aplicação da equidade. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido em relação à alegada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004